Tribunal: TJBA
Processo: 8051164-76.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão julgador: NIVALDO DOS SANTOS AQUINO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-12-16
Data de publicação: 2025-12-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8051164-76.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

PACIENTE: ERNESTO NILTON NERY SOUZA e outros (2)

Advogado(s)
:
MATHEUS CESAR ABRAO DO CARMO, BRUNO TEIXEIRA BAHIA

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

EMENTA DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. IMPUGNAÇÃO DE PROVAS. CADEIA DE CUSTÓDIA. GRAVAÇÕES AMBIENTAIS E DADOS TELEFÔNICOS. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. PEDIDO DE HABEAS CORPUS UTILIZADO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminar em habeas corpus impetrado com o objetivo de reconhecer a ilicitude de provas constantes na ação penal de origem, notadamente gravações ambientais e laudos de extração de dados telemáticos, alegadamente produzidos sem autorização judicial e em desconformidade com a cadeia de custódia.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a adequação do habeas corpus como via processual para impugnar a licitude de provas cuja análise demanda incursão em elementos fático-probatórios não pré-constituídos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O habeas corpus é ação constitucional com objeto específico de tutela da liberdade de locomoção, sendo incabível para o exame de nulidades processuais dissociadas de forma direta e imediata dessa liberdade.

A impetração foi utilizada como sucedâneo recursal, com pedido que exige dilação probatória e análise aprofundada de elementos fáticos, o que ultrapassa os estreitos limites cognitivos do habeas corpus.

A ausência de prova cabal e documental inequívoca acerca da ilicitude das provas impede inclusive a concessão da ordem de ofício.

A análise sobre a licitude das provas poderá ser veiculada por meio de recurso próprio, como a apelação, que permite cognição ampla e exame aprofundado da matéria.

O entendimento adotado está em conformidade com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça sobre a inadmissibilidade do habeas corpus como instrumento para revisão de decisões interlocutórias dependentes de revolvimento probatório.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O habeas corpus não se presta à impugnação de provas cuja análise demande dilação probatória ou reexame de elementos fáticos.

A inadequação da via eleita afasta o cabimento da ordem, inclusive ex officio, na ausência de ilegalidade manifesta e documentalmente comprovada.

Alegações de nulidade de provas devem ser deduzidas por meio dos recursos próprios, que comportem cognição plena.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 3º; CPC, art. 1.021; RITJ
B
A, arts. 319 a 321.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no RHC n. 190327/PA, rel. Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, j. 15.04.2024, DJe 18.04.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8051164-76.2025.8.05.0000
, em que figuram como apelante ERNESTO NILTON NERY SOUZA e outros (2) e como apelada JUIZ DE DIREITO DO 2º JUÍZO DA 2ª VARA DO TRIBUNAL DO JURI DA COMARCA DE SALVADOR - BAHIA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Criminal 1ª Turma do Estado da Bahia, por unanimidade,
em conhecer do recurso e, no mérito, negar-lhe provimento
, nos termos do voto do relator.

Salvador, data registrada em sistema.